Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO. ERRO SISTÊMICO PARA EMISSÃO DE FATURA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a pagar o valor de R$3.000,00 a cada um dos autores para compensação dos danos morais. Em suas razões recursais, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelos autores. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado. Foram apresentadas contrarrazões, id 62124829.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 62124821.
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
V. Na hipótese, os recorridos são casados entre si e mantêm conta corrente no BRB, onde recebem seus salários como servidores públicos distritais. Com o objetivo de organizarem as finanças da família, compuseram com o recorrente, e renegociaram os valores devidos em todos os cartões de sua titularidade. Em virtude de erro sistêmico passaram a enfrentar problemas para realizar o pagamento das faturas, por vezes o aplicativo não dava acesso àquelas, outras vezes, a fatura sequer existia, o que acarretou o suposto descumprimento do acordo pelos recorridos e, via de consequência, o provisionamento de seus saldos bancários. Ou seja, o BRB reteve integralmente os proventos dos recorridos e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
VI. Portanto, não merece reparo a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse ciência da dívida resta evidenciado que o comprometimento do valor integral dos salários dos recorridos causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que foram privados de seus proventos comprometendo a sua subsistência.
VII. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
VIII. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorridos.
IX.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).